Tribunal: STF
Processo: ARE 1456109
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVOS DESPROVIDOS. 



    DECISÃO: Trata-se de dois recursos de agravo nos próprios autos interpostos por Raphael Canthé dos Santos e Rodrigo Mileipe Vermelho Reis objetivando reformar a decisão que inadmitiu os recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    ”Apelação Criminal. Corrupção Passiva. Código Penal Militar. Narra a denúncia que os Réus, todos PMs, sendo a maioria lotada, na época, no BOPE, teriam recebido vantagens indevidas de diversos integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, responsáveis por grande parte do tráfico de drogas e armas de fogo no Estado do Rio de Janeiro, em troca de repasse de informações a respeito de data, horário e locais em que seriam realizadas as operações policiais desse Especial Batalhão. A vil e criminosa conduta seria remunerada pelos traficantes por meio de repasse de valores semanais, que variavam de R$ 2.000,00 a R$ 10.000,00. Autoria e materialidade do delito devidamente comprovadas nos autos. As provas obtidas por meio das interceptações telefônicas, ações de vigilância, buscas e apreensões feitas nas residências e locais onde os acusados trabalhavam, bem como as provas orais produzidas em Juízo, comprovam a participação dos Réus na prática do delito, restando claro que competia a Felizardo a função de chefiar o esquema criminoso. Pontue-se que o mesmo acervo probatório comprova a participação do Corréu Rodrigo na ação criminosa. NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL AO MINISTERIAL, a fim de condenar o Réu Rodrigo nas penas dos arts. 308, §1º, por 06 vezes, c/c 70, II, ‘i’, na forma do 80, todos do Código Penal Militar. Decreta-se, em favor da Fazenda Nacional, a perda dos valores arrecadados, em espécie, na posse dos Réus, quando do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, na forma que autorizam os arts. 109, II, ‘b’, do CPM e 91, II, do CP, eis que restou incontroverso que foram auferidos pelos agentes com a prática do fato criminoso.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões dos apelos extremos, os recorrentes sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 5º, XLVI, LIV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    A defesa de Rodrigo Mileipe Vermelho Reis alega, em síntese, que “o Acórdão do Tribunal de origem, ao condenar o recorrente, deixou de indicar em qual prova ou elemento dos autos se baseou para formar sua convicção”. 



    Por sua vez, a defesa de Raphael Canthé dos Santos sustenta que “a acusação não logrou êxito em demonstrar cabalmente a autoria da conduta que lhe foi imputada”. Ressalta, subsidiariamente, que “houve uma enorme afronta ao princípio da individualização da pena”, pois “apenas no caso do réu Rodrigo Mileipe houve a individualização da pena, porém, com relação aos restantes dos réus, não”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento aos recursos extraordinários, por entender ausente a demonstração de repercussão geral da matéria e que as alegações encontrariam óbice na Súmula 636 do STF. 



    Julgados os agravos em recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, os autos foram encaminhados para esta Suprema Corte. 



    É o relatório. DECIDO.



    Os agravos não merecem prosperar.



    Ab initio, quanto à alegada violação ao artigo 5º, LIV, da Constituição Federal, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Processual Penal. Indeferimento de diligência probatória. Cerceamento de defesa (CF, art. 5º, incisos LIV e LV). Ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Ausência de repercussão geral reconhecida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Está consolidado na Corte o entendimento de que não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 830.699-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 12/2/2015) 



    No mesmo sentido, a resolução da controvérsia atinente à individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal Militar), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017, o qual possui a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI E XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    Ademais, a resolução da controvérsia atinente à alegada violação ao princípio da presunção de inocência, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Deveras, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crimes militares de concussão, corrupção ativa e corrupção passiva. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660, da sistemática de repercussão geral. 7. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 8. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 9. Precedentes. 10. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.237.714-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 20/03/2020)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFICADA. AUTORIA DELITUOSA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO DO RÉU. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.421.885-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/05/2023)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    No que diz respeito à alegação de ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que a regra de motivação das decisões judiciais resta incólume quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. 



    O Plenário deste Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria para reafirmar a jurisprudência da Corte no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que se funde na tese suscitada pela parte. O julgado restou assim ementado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/8/2010)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, os recursos extraordinários a que se referem os presentes agravos revelam-se inadmissíveis.



    Ex positis, DESPROVEJO os agravos interpostos por Raphael Canthé dos Santos e Rodrigo Mileipe Vermelho Reis, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente